Tribunal: TJSP
Processo: 2014650-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2014650-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é paciente
PAULO EMENDABILI S BARROS DE CARVALHOSA e Impetrante PAULO
EMENDABILI SOUZA DE CARVALHOSA, é impetrado MERITÍSSIMO JUIZ
DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SÃO ROQUE - SP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
2
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Emendabili Souza de Carvalhosa
Paciente: Paulo Emendabili S Barros de Carvalhosa
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de São
Roque - SP
Comarca: São Roque
Voto no 099
"Habeas Corpus" Paciente denunciado nos termos do
artigo 140, § 3o, do Código Penal Alegação de inépcia da
inicial acusatória Inocorrência- Presença dos requisitos
elencados no artigo 41 do CPP- A alegação de inépcia da
denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado Não
é o caso dos autos. Injúria racial. Trancamento da ação
penal- Inadmissibilidade - A denúncia oferecida pelo
representante do Órgão Ministerial descreve fatos que, em
tese, caracterizam ilícito penal, sendo que há, até o
momento, indícios plausíveis que justificam o movimento
do aparato judicial na presente ação penal- Questões
atinentes ao mérito da causa que deverão ser analisadas em
momento processual oportuno Inadequação da via eleita
Ao magistrado cabe o deferimento das provas necessárias
ao deslinde da causa- Contraditório e ampla defesa
assegurados- Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Paulo
Emendabili Souza Barros de Carvalhosa, em causa própria, alegando
constrangimento ilegal por ato praticado pelo M.M Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de São Roque.
Em suas razões, alegou o impetrante/paciente, em
síntese, que está sendo processado pela suposta prática do crime de injúria, nos
termos do artigo 140, § 3o, do Código Penal. Alegou que a peça inicial acusatória é
inepta e que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 41 do Código de
Processo Penal. Asseverou, ainda, que a autoridade coatora recebeu a denúncia e
deixou de apreciar pedidos de diligências, em evidente ofensa ao princípio da busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
3
pela verdade real. Requereu, em liminar, o trancamento da ação penal, enquanto não
deferidas e realizadas as diligências requeridas, nos termos do artigo 14 do Código
de Processo Penal. Postulou a concessão da liminar para que seja anulada a decisão
que recebeu a denúncia, pelo reconhecimento da inépcia da peça acusatória, nos
termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal (fls. 01/59).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 234/235).
Foram prestadas as informações pela autoridade
coatora (fls. 241/242).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 245/248).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Inicialmente destaco que a documentação necessária
ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve
estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se
admitindo a juntada posterior de peças processuais.
A discussão acerca de questões que dizem respeito ao
mérito da ação penal, notadamente a versão apresentada pelo paciente quanto a
inexistência do delito ou eventual crime impossível, por não ter havido aula do
professor Joelson Alves do Nascimento no dia dos fatos e ter sido vítima da suposta
fraude cometida pelo ofendido e demais testemunhas vinculadas ao curso de
Tecnologia em Viticultura e Enologia no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
de São Paulo Campus São Roque, no intuito de prejudicá-lo, exige análise
profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via do writ, marcada pelo
contraditório mitigado (fls. 252/317).
Cumpre ressaltar que a alegação de inépcia da
denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a
impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado.
Não é o caso dos autos.
Consta da denúncia que, em 14 de maio de 2016, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
4
volta das 10:00 horas, no interior do estabelecimento de ensino, localizado na
Rodovia Prefeito Quintino de Lima, 2100, Jardim Conceição, na cidade e comarca
de São Roque, o paciente teria injuriado MÁRCIO FABIANO DAL'OSTO,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, mediante a utilização de elementos
referentes à cor de sua pele.
Conforme o apurado, o paciente e a vítima eram alunos
do curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia no Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia de São Paulo Campus São Roque.
Na data mencionada, o paciente e a vítima se
preparavam para realizar um trabalho de campo, momento em que o professor
Joelson, arrolado como testemunha, pediu para que os alunos dividissem seus
pertences entre as mochilas uns dos outros, com a finalidade de dividir o peso entre
todos.
Nesse momento, o paciente se opôs à divisão e
prolatou as seguintes frases alusivas à cor da vítima: “você é negro e por isso eu não
vou dividir as minhas coisas com você, pois poderia ser roubado” e ainda “esse
negão poderia roubar as minhas coisas”.
Nessa senda, a denúncia conta com descrição
satisfatória da conduta criminosa imputada ao paciente, possibilitando o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa, como exige a regra prevista no artigo 41
do Código de Processo Penal.
No mais, para que se concluísse pela presença de
outras irregularidades seria necessário um maior e mais aprofundado exame
probatório, o qual não cabe à via estrita do habeas corpus, pois não é o rito sumário
especial de habeas corpus idôneo ao exame da prova por alegada falta de justa causa
para a ação penal. Só é de admitir-se quando de imediato reconhecível a ausência de
tipicidade penal do fato descrito na denúncia, o que não ocorre no caso sub judice.
Nesse sentido, como bem pontuou o ilustre Procurador
de Justiça: “o exame aqui feito restringe-se, exclusivamente, aos aspectos
processuais. Em razão disso, inviável é o pedido de trancamento da ação penal, por
meio do uso de habeas corpus, em consequência de dilação probatória necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
5
para aferição da autoria e materialidade do fato criminoso".
Na
mesma
linha,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial:
"Habeas-corpus. Trancamento da ação penal por falta de
justa causa. Pressuposto de admissibilidade. Não é o processo sumário de habeas-corpus
idôneo ao exame da prova por alegada falta de justa causa para a ação penal. Só é de
admitir-se quando de imediato reconhecível a ausência de tipicidade penal do fato descrito
na denúncia..." (Tribunal de Justiça de São Paulo - 1976 - in ADCOAS - 78/ 56422).
"Habeas-corpus. Justa causa. Arguição de falta de justa
causa que estaria a exigir ampla análise da prova é inadmissível em habeas-corpus...". "a
situação requer que se esmiuce a prova de tal modo que seria inverificável no habeas
corpus". (STF - Primeira Turma - 12.11.74 - Rel. Min. Bilac Pinto - RTJ - 72/352).
“Arguição de falta de justa causa (para a denúncia).
Questão cujo desate exigiria profundo exame da prova. Seu descabimento em habeas-
corpus" (STF - 15.4.75 - Rel. Min. Leitão de Abreu - RTJ 73/421).
"A análise da matéria, tal como colocada, pressupõe,
necessariamente, amplo exame de prova, que não poderá ser feito através deste meio, em
razão da natureza do habeas-corpus e da rígida tradição desta Casa na verificação de seu
cabimento" (STF - Trib. Pleno - 16.4.75, Rel. Min. Bilac Pinto - RTJ - 74/43).
Verifica-se, assim, que a peça inaugural está baseada
em elementos informativos produzidos durante o procedimento de investigação,
notadamente pelo depoimento de testemunhas e documentos juntados aos autos,
descrevendo condutas que, em tese, caracterizam ilícito penal, de sorte que não se
afigura razoável, por ora, obstar o andamento da persecução penal.
Conforme se extrai das informações juntadas aos
autos, a autoridade apontada coatora recebeu a denúncia em 10 de dezembro de
2019, considerando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade.
Vale lembrar que da mera leitura da decisão proferida
(fl. 272 dos autos principais) denota-se que o recebimento da peça exordial se deu
de forma regular, não tendo caracterizado o invocado constrangimento ilegal.
Cumpre anotar, ainda, que incumbe ao magistrado,
destinatário das provas, o deferimento das diligências que entender necessárias, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
6
como pelo indeferimento daquelas que reputar protelatórias, dentro de um juízo de
conveniência.
É forçoso consignar, por oportuno, que o Processo
Penal é regido pelo princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), portanto, não há
que se falar no reconhecimento da nulidade de qualquer ato ou processo sem que
haja efetiva demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela, anotando,
por fim, que o último andamento do feito demonstra que o paciente apresentou
resposta à acusação.
Quanto ao requerimento de diligências, em decisão
proferida em 03 de abril de 2020, o Juízo a quo ̧ deferiu em parte, destacando:
“... A defesa apresentou resposta à acusação e requereu
algumas diligências. Defiro a utilização da prova emprestada requerida. Providencie-se o
necessário extraindo-se cópias dos vídeos e áudios juntados no Processo
0001911-79.2016, relativos às pessoas de Flavio como o postulado, e requereu algumas
diligências, tendo sido deferida a prova emprestada requerida com determinação de
extração das cópias dos vídeos e áudios juntados no Processo 0001911-79.2016, relativos
às pessoas de Flavio Trevisan e Rafael Terrini. Quanto ao pedido de prova documental,
cumpre rememorar o disposto no artigo 156 do CPP, ou seja, quem alega deve provar, de
modo que ao sustentar um álibi, cabe à própria defesa prová-lo e não ao juízo ou
Ministério Público. Todavia, em prol da ampla defesa, defiro o item 1 de fls.384, devendo
ser oficiado ao IFSP/SR requisitando a vinda da lista de presença dos alunos na aula de 08
de abril de 2016 do professor Joelson Alves do Nascimento, restando indeferidos os demais
itens. Quanto à acareação, caberá análise quando da realização da oitiva, caso tenham
sido indicadas como testemunhas, e se necessário a critério deste juízo. No mais, quanto as
demais alegações, não se sustentam, aliás, não há que se falarem abuso de autoridade
quando presentes materialidade e indícios de autoria a justificar a amparara denúncia e
seu recebimento. Frise-se que as diligências requeridas não se constituem óbice à regular
instrução, aliás, tampouco justificam a absolvição sumária. Procedam-se as intimações
necessárias, observando-se a condição de funcionários públicos das testemunhas de defesa
(fls.390). Depreque-se a oitiva das testemunhas de acusação que são de fora da comarca.
Procedam-se às intimações necessárias. Designada as audiências pelos juízos deprecados,
tornem. Ciência ao Ministério Público...
O último demonstrativo processual demonstra que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014650-23.2020.8.26.0000 -Voto no 099
7
feito aguarda o retorno das cartas precatórias.
Destarte, o prosseguimento da ação penal se justifica,
no caso vertente, pois ausente o apontado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR